Tribunal: TJPA
Processo: 0834825-37.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11830 - Patrimônio Cultural
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834825-37.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE BELEM

PROCURADOR: GUSTAVO AZEVEDO ROLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL. BENS MÓVEIS PÚBLICOS TOMBADOS EM LOGRADOUROS MUNICIPAIS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA PROLONGADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. LINDB. RESERVA DO POSSÍVEL. FIXAÇÃO DE PRAZOS, CRONOGRAMA TÉCNICO E ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Belém e pela Fundação Cultural do Município de Belém – FUMBEL contra sentença proferida em Ação Civil Pública de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, visando à restauração de bens móveis públicos tombados em praças e logradouros da capital, com condenação para restaurar dez bens em 60 (sessenta) dias, apresentar cronograma técnico em 10 (dez) dias úteis e cumprir multa diária de R$ 1.000,00 por bem não restaurado, limitada a R$ 60.000,00, revertida ao Fundo Estadual de Direitos Difusos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Município de Belém é parte legítima para figurar no polo passivo, apesar da existência de fundação municipal com personalidade jurídica própria (FUMBEL); (ii) estabelecer se a determinação judicial de restauração dos bens tombados configura indevida interferência em políticas públicas, em afronta à separação dos poderes; (iii) determinar se os arts. 20 e 22 da LINDB e a alegação de “reserva do possível” afastam a obrigação imposta na sentença, diante das dificuldades alegadas pelo gestor; (iv) verificar se a fixação de prazos, apresentação de cronograma técnico e astreintes é adequada e proporcional para assegurar a efetividade da tutela coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de proteção do patrimônio cultural local incide primariamente sobre o ente municipal, sem prejuízo da atuação de entidades da administração indireta, permanecendo ao Município a responsabilidade final pela política pública de preservação e restauração de bens públicos tombados (CF, arts. 30, IX, e 216, § 1º).

A personalidade jurídica e a autonomia administrativa da FUMBEL não afastam a legitimidade passiva do Município quando a pretensão visa suprir omissão estatal e assegurar resultado jurídico constitucionalmente vinculado, relacionado a bens públicos situados em logradouros municipais e a interesse difuso.

A hipótese não envolve escolha discricionária entre políticas públicas alternativas, mas omissão prolongada na adoção de providências efetivas para proteção do patrimônio cultural, evidenciada por procedimento administrativo em curso desde 2019, com medidas anunciadas e não concretizadas.

A tutela jurisdicional opera de modo supletivo e corretivo para cessar inércia estatal e conferir eficácia a comando constitucional, sem caracterizar substituição do administrador, pois a ordem judicial fixa o resultado (restauração dos bens) e exige instrumento de governança (cronograma técnico), preservando à Administração a definição dos meios executórios.

A invocação dos arts. 20 e 22 da LINDB não legitima a perpetuação de omissões administrativas em matéria de proteção constitucional, sobretudo quando o contexto fático evidencia tempo e oportunidade suficientes para agir e ausência de planejamento executório efetivo ou demonstração concreta de impossibilidade.

A alegação abstrata de “reserva do possível”, desacompanhada de prova de impossibilidade fática ou jurídica atual, não afasta o dever constitucional de preservação do patrimônio cultural, especialmente em cenário de inércia reiterada.

A fixação de astreintes (R$ 1.000,00 por bem, limitada a R$ 60.000,00) é meio coercitivo compatível com obrigação de fazer em tutela coletiva e adequada para prevenir o esvaziamento do comando judicial, sem desproporcionalidade manifesta diante do teto estabelecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Município é parte legítima para responder por obrigação de proteção e restauração de bens públicos tombados em logradouros municipais, ainda que exista fundação municipal com autonomia administrativa incumbida de políticas culturais.

O Poder Judiciário pode impor obrigações de fazer e medidas de governança executória para superar omissão estatal prolongada e assegurar a proteção constitucional do patrimônio cultural, sem violar a separação dos poderes quando preservada a liberdade administrativa quanto aos meios de execução.

A aplicação dos arts. 20 e 22 da LINDB e a alegação de “reserva do possível” não afastam dever constitucional quando não demonstrada, de forma concreta, impossibilidade atual de cumprimento e quando evidenciada inércia administrativa reiterada.

A fixação de prazo, exigência de cronograma técnico e astreintes é adequada para garantir efetividade e fiscalização da tutela coletiva em obrigação de fazer relativa à preservação do patrimônio cultural.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 30, IX, e 216, § 1º; LINDB, arts. 20 e 22; Lei nº 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.334.027 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27.03.2023, DJe 10.04.2023; STF, ADI nº 1.842, Red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.09.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0834825-37.2023.8.14.0301.

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE BELÉM e FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM – FUMBEL.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Belém e pela FUMBEL contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém, nos autos de Ação Civil Pública de obrigação de fazer, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, destinada à tutela do patrimônio histórico-cultural municipal, consistente na restauração de bens móveis públicos tombados em logradouros da capital.

A sentença julgou procedente o pedido, para condenar os réus a: restaurar, em até 60 (sessenta) dias, dez bens discriminados (bustos, placas, medalhões e estátuas); apresentar, em 10 (dez) dias úteis, cronograma técnico de execução, com etapas, prazos e equipe responsável; e sujeitar-se à multa diária de R$ 1.000,00 por bem não restaurado no prazo, limitada a R$ 60.000,00, revertida ao Fundo Estadual de Direitos Difusos.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese: ilegitimidade passiva do Município de Belém, ao argumento de que a FUMBEL possui personalidade jurídica própria e autonomia administrativa/financeira; indevida interferência do Judiciário em políticas públicas, com violação à separação dos poderes; afronta aos arts. 20 e 22 da LINDB e à lógica da “reserva do possível”; e invocação do entendimento do STF sobre intervenção judicial em políticas públicas (Tema 698), defendendo que a decisão deveria limitar-se a impor finalidades, não medidas pontuais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento, aduzindo a competência constitucional do Município para proteção do patrimônio histórico-cultural local (art. 30, IX, CF), a configuração de omissão estatal prolongada e a legitimidade da tutela jurisdicional em cenário de inércia.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo total desprovimento, reputando inexistente violação à separação dos poderes e presente dever constitucional de proteção do patrimônio cultural.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Belém

A preliminar não comporta acolhimento.

A controvérsia posta em juízo versa sobre dever constitucional e administrativo de proteção do patrimônio cultural local, dever esse que incide primariamente sobre o ente municipal, sem prejuízo da atuação de órgãos e entidades da administração indireta criados para execução de políticas setoriais.

A sentença foi expressa ao reconhecer que, embora a FUMBEL possua personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, atua por delegação no âmbito da estrutura municipal, persistindo ao Município a responsabilidade final pela política pública de proteção do patrimônio cultural (CF, arts. 30, IX, e 216, §1º).

Com efeito, a existência de fundação municipal encarregada de atividades culturais não elide a legitimidade do Município quando a pretensão deduzida visa suprir omissão inconstitucional e impor resultado jurídico vinculante: a preservação/restauração de bens públicos tombados situados em praças e logradouros municipais. O objeto da demanda, bens públicos e tutela de interesse difuso, mantém nexo direto com a competência municipal de proteção do patrimônio histórico-cultural local (art. 30, IX, CF), razão pela qual é juridicamente adequada a permanência do Município no polo passivo.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Mérito.

Da alegada violação à separação dos poderes e da intervenção judicial em políticas públicas.

O caso não trata de escolha discricionária legítima entre políticas públicas alternativas, mas de dever constitucional específico de proteção do patrimônio cultural e de omissão prolongada na adoção de providências efetivas.

A sentença baseou-se em premissas fáticas bem delimitadas: tramitação de procedimento administrativo desde 2019, sucessivas informações sobre intenção de contratar empresa especializada, elaboração e revisão de termo de referência, alegação de entraves técnicos e de escassez de profissionais, sem que, entretanto, se tenha promovido intervenção material concreta nos bens, nem demonstrado planejamento executório efetivo ou alocação orçamentária apta à execução, mesmo após recomendação ministerial anterior.

A atuação jurisdicional, em hipóteses assim, assume caráter supletivo e corretivo, voltado a cessar inércia estatal e assegurar eficácia a comando constitucional, sem que isso implique indevida substituição do administrador. A separação dos poderes não pode ser invocada para perpetuar omissões estatais na garantia de direitos fundamentais, especialmente em contexto de inércia continuada.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.11.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. POLUIÇÃO DE PRAIAS DO FLAMENGO E DO BOTAFOGO. DANO AMBIENTAL. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à responsabilidade conjunta do Estado e do Município para a implantação de rede própria de esgoto com a finalidade de afastar a poluição das praias do Flamengo e do Botafogo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o processamento do apelo extremo. 2. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso de saneamento básico e de preservação do meio ambiente, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 3. Ante a excepcionalidade verificada, no caso em questão, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. 4. O Plenário do STF, quando do julgamento da ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16 .09.2013), decidiu no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). (STF - RE: 1334027 RJ, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 04-04-2023 PUBLIC 10-04-2023)

Além disso, a ordem judicial não se confunde com ingerência no “mérito administrativo” propriamente dito: o decisum fixa o resultado a ser atingido (restauração dos bens descritos na inicial) e, para viabilizar controle e racionalidade na execução, determina a apresentação de cronograma técnico, com etapas, prazos e equipe responsável.

Trata-se de técnica decisória compatível com a tutela coletiva, pois assegura executividade, transparência e fiscalização do cumprimento, sem impor ao Judiciário a escolha do “como” (métodos específicos, fornecedores, modalidade licitatória, soluções técnicas detalhadas), que permanecem na esfera de gestão.

Os apelantes invocam os arts. 20 e 22 da LINDB e sustentam que a sentença teria desconsiderado consequências práticas e dificuldades reais do gestor, afirmando, ainda, descompasso com diretriz do STF no Tema 698, no sentido de que a decisão judicial, como regra, deveria indicar finalidades e determinar que a Administração apresente plano, evitando “medidas pontuais”.

Sem razão.

Primeiro, porque a sentença considerou o contexto fático-administrativo, inclusive o histórico de providências anunciadas e não efetivadas, e concluiu, com base no conjunto probatório, que houve tempo e oportunidade suficientes para execução, caracterizando-se inércia administrativa por mais de cinco anos, não bastando invocações genéricas de entraves burocráticos e orçamentários para afastar o dever constitucional.

Segundo, porque a diretriz de ponderação da LINDB não autoriza a convalidação indefinida de omissões estatais em matéria de proteção constitucionalmente assegurada; exige motivação responsável, mas não transmuta dever jurídico em faculdade.

Terceiro, quanto ao Tema 698, ainda que se adote a premissa como regra, de privilegiar comandos finalísticos e planejamento administrativo, observa-se que a sentença já contém elemento típico de governança executória ao determinar a apresentação de cronograma técnico de execução em prazo certo.

De todo modo, no caso concreto, a identificação dos bens a restaurar e a fixação de prazos não configuram “medida pontual” arbitrária; representam delimitação do objeto litigioso e concretização mínima indispensável à efetividade da tutela coletiva, sobretudo porque a ACP foi ajuizada com foco em itens determinados do acervo histórico-cultural, já especificados desde a petição inicial e acolhidos na sentença.

Por fim, o argumento de “reserva do possível” não se sustenta quando deduzido de forma abstrata, desacompanhado de demonstração concreta de impossibilidade fática/jurídica atual, especialmente em quadro de omissão reiterada e ausência de evidência de providências executórias efetivas aptas a neutralizar o risco de degradação contínua do patrimônio cultural.

Segue entendimento jurisprudencial:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACESSIBILIDADE EM VIAS PÚBLICAS . OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLANTAÇÃO DE RAMPAS E PISOS TÁTEIS. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. DEVER CONSTITUCIONAL . RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE JUDICIAL . POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1 . Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente ação civil pública que visava compelir o Município de Rondonópolis a implantar rampas de acessibilidade e pisos táteis nas Ruas Mario de Andrade e Gilberto Freire, no Bairro Jardim Atlântico, bem como na via de acesso entre a Avenida dos Estudantes e a Rua Maria Izami Pereira. II. Questões em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a omissão do Município em implantar estruturas de acessibilidade em vias públicas configura violação a direito fundamental; (ii) analisar se a alegação de reserva do possível e restrições orçamentárias, sem comprovação efetiva, justifica a não implementação das adaptações necessárias; e (iii) determinar se a intervenção judicial para garantir o direito à acessibilidade viola o princípio da separação dos poderes . III. Razões de decidir 3. A acessibilidade é direito fundamental que transcende a mera obrigação legal, constituindo expressão direta dos princípios da dignidade humana e da igualdade, conforme arcabouço normativo que inclui a Constituição Federal, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, as Leis Federais nº 7.853/1989, 10 .098/2000 e 13.146/2015. 4. A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito confirmou a ausência das adaptações necessárias e, embora a Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo tenha notificado proprietários e oficiado outros órgãos, não houve qualquer ação concreta para solucionar o problema, revelando omissão injustificada do poder público . 5. O Município não demonstrou efetiva impossibilidade técnica ou orçamentária, limitando-se a invocar argumentos genéricos sobre reserva do possível e restrições financeiras, sem apresentar qualquer evidência de planejamento, projeto ou mesmo levantamento de custos para as adaptações necessárias. 6. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a cláusula da reserva do possível não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, especialmente quando dessa conduta governamental negativa puder resultar nulificação de direitos fundamentais . 7. O controle judicial de políticas públicas é legítimo quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais. 8. A determinação de medidas concretas para garantir a acessibilidade não configura ingerência indevida do Judiciário, mas resposta legítima à inércia administrativa que compromete direitos essenciais . 9. Os documentos dos autos evidenciam que o Município teve oportunidade de demonstrar eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação ou apresentar cronograma de adequação, mas optou por manter-se inerte, mesmo após múltiplas notificações do Ministério Público. IV. Dispositivo e tese 10 . Recurso provido para julgar procedente o pedido inicial, fixando prazo de 12 meses para cumprimento. Tese de julgamento: "1. A acessibilidade constitui direito fundamental cuja efetivação não pode ficar condicionada à discricionariedade administrativa, sendo dever do Estado promover as adaptações necessárias em vias e espaços públicos. 2 . A alegação genérica de reserva do possível, sem comprovação efetiva da impossibilidade técnica ou orçamentária, não exime o ente público do dever constitucional de garantir acessibilidade. 3. O controle judicial de políticas públicas é legítimo e não viola a separação dos poderes quando evidenciada omissão administrativa que compromete direitos fundamentais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 1º, III; 5º; 227, § 2º; Lei nº 7.853/1989, art. 2º; Lei nº 10.098/2000, arts . 1º, 3º e 4º; Lei nº 13.146/2015, arts. 3º, I, 8º, 42, 53 e 61; NBR 9050 da ABNT. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1 .189.014-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j . 27.09.2019; STF, ARE 1.470 .337-RN, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20 .05.2024; STF, ADPF 45, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, REsp nº 1 .488.639/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, j . 20.11.2014; TJMT, N.U . 1000058-27.2019.8.11 .0005, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16 .10.2023. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10416960720238110003, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2025)

Ademais, a multa diária fixada em R$ 1.000,00 por bem não restaurado, limitada a R$ 60.000,00 e revertida ao Fundo Estadual de Direitos Difusos, mostra-se medida de coerção compatível com obrigações de fazer em tutela coletiva, especialmente para prevenir o esvaziamento prático do comando judicial, sem ostentar, em princípio, desproporcionalidade manifesta, ainda mais diante do teto estabelecido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER INTEGRALMENTE
a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 23/03/2026